Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703199-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravados: Josineide Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joaci Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de alegação de nulidade dos atos processuais realizados a partir da certidão proferida no Id. 15032528, da Secretaria da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Observa-se que por ocasião da alteração da classe recursal para Recurso Especial foi cadastrado como advogado dos agravados o Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves (Id. 15032528). O agravante instruiu o recurso com a procuração outorgada pelos agravados ao referido patrono em 16 de fevereiro de 1998 (Id. 7485300), que instruiu a petição inicial do processo de origem. Em 17 de outubro de 2012 os agravados trouxeram aos autos novo instrumento de mandato, por meio do qual constituiu exclusivamente como seu advogado o Dr. Rodolfo Freitas Rodrigues de Araújo (Id. 29762969, fls. 138-141). O presente agravo de instrumento foi regularmente julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Admitido o Recurso Especial interposto pelo agravante (Id. 14864585) os autos foram encaminhados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 17005409). Na instância recursal superior foi proferida decisão monocrática de não conhecendo do recurso (Id. 25196383, fl. 4/6). Foi interposto agravo interno pelo ora agravante (Id. 25196383, fls. 10-22). Houve o provimento do agravo interno, tendo sido o Recurso Especial parcialmente provido (Id 25196383, fls. 39-46). As intimações dos agravados, procedidas no Colendo Superior Tribunal de Justiça, foram realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Freitas Rodrigues Alves (Id. 25196383, fls. 2, 4, 24, 36, 38-40 e 45). Somente após o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, na primeira oportunidade em que foram intimados no processo, os apelados suscitaram nulidade nas intimações ocorridas após a lavratura da certidão referida no Id. 15032528. Remetidos os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobreveio o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente (Id. 31090293) no sentido de que nada teria a prover a respeito da alegada nulidade, sob o fundamento de que sua competência exauriu-se ao publicar a decisão que deliberou a respeito do juízo de admissibilidade do Recurso Especial. Afirmou, na ocasião, que eventual pronunciamento a respeito da nulidade aventada poderia atingir diretamente o conteúdo da decisão já acobertada pela coisa julgada, proferida pela Colenda Corte Superior de Justiça. Sobreveio novo requerimento de remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 32711700). A nulidade da intimação alegada pela parte agravada dirige-se aos atos judiciais praticados pela Colenda Corte Superior. A nulidade alegada não foi apreciada por este Relator ou pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, incompetentes para a análise da insurgência. Por oportuno, abstenha-se a zelosa Secretaria da Turma de certificar o trânsito em julgado no presente caso, até ulterior determinação a respeito. Remetam-se os autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator